Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-85.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável a exclusão da causa de aumento decorrente do emprego de arma branca quando comprovado, pelas declarações da vítima, que o autor do roubo usou o artefato para praticar o crime, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, consoante dispõe a Súmula no 22 deste Tribunal. Precedentes.
2. Correto o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 8 (oito) anos, o apelante é reincidente.
3. Apelação desprovida.